Tribunal: TJES
Processo: 5011249-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: SANDRO TOLENTINO FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011249-83.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDOS
: SANDRO TOLENTINO FERREIRA, CARLA MARJORIE WANDERMUREM NOGUEIRA, BRUNO WANDERMUREM TOLENTINO e GUILHERME WANDERMUREM TOLENTINO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL OCASIONANDO A PERDA DE VOO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS SEPARADAMENTE. PROCESSO Nº 5011172-74.2023.8.08.0024 ANEXO A ESTE PROCESSO EM RAZÃO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. PUGNAM OS AUTORES PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM AMBAS AS AÇÕES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
CONDENANDO AS PARTES RÉS KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E GOL LINHAS AÉREAS S.A. A REEMBOLSAREM OS AUTORES PELOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 1.483,20 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) E DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 6.000 (seis mil reais) PARA CADA UM DOS AUTORES. ALÉM DISSO, REFERENTE A DEMANDA TRAZIDA NOS AUTOS DE Nº 5011172-74.2023.8.08.0024, CONDENOU-SE AS RÉS AMERICAN AIRLINES INC. E GOL LINHAS AÉREAS S.A. A REEMBOLSAREM OS AUTORES PELOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 6.249,10 (seis mil duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos), JULGANDO-SE OS DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR OS DANOS MATERIAL E MORAL OU ADEQUAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO RECURSAL.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000 (seis mil reais) PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)